Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700837-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IONE SOLANO AGRAVADO: GERALDO MAGALHAES MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto por IONE SOLANO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível do Guará/DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 0704383-97.2022.8.07.0014, movida por GERALDO MAGALHÃES MENDES, deferiu o pedido de penhora da pensão líquida civil da parte executada, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Nas razões recursais, a agravante/executada alega que a verba salarial ou de benefício previdenciário é impenhorável. Complementa que a penhora não poderia ter sido deferida, pois “... apesar de auferir uma renda bruta R$ 7.241,95 (sete mil, duzentos e quarenta e um reais, e noventa e cinco centavos), possui descontos de empréstimos, imposto de renda e seguridade, que incidem diretamente em seu contracheque, restando-lhe o valor de 3.152,21 (três mil cento e cinquenta e dois reais e vinte um centavos)”. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da Decisão recorrida, ou, ainda, a da antecipação de tutela para afastar a penhora decretada em Primeiro Grau. Ausência de preparo, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça anteriormente deferidos neste Grau de Jurisdição. É o relatório. DECIDO: Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Na espécie, a agravante/executada interpôs o presente recurso em que pleiteia a concessão do efeito suspensivo, assim como da antecipação da tutela recursal. Compulsando os autos de origem, é visto na própria declaração de hipossuficiência dada pela agravante/executada à Defensoria Pública, a informação de que o seu aluguel é de aproximadamente R$ 1.530,00 (mil e quinhentos e trinta reais), além de possuir diversos empréstimos que reduziu a sua renda percebida a título de pensão civil, que gira em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais). No caso, o requisito da probabilidade de provimento do recurso está devidamente comprovado. A legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, conforme o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) ... § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, verifica-se que as verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da Pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração etc. que ultrapasse o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure a subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e, desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Ocorre que, no caso concreto, a par da possibilidade da constrição de percentual das verbas salariais do devedor, nos termos da decisão supramencionada do STJ, há nos autos elementos suficientes para se concluir, ao menos nesse momento, que a penhora da remuneração do devedor prejudicará o mínimo existencial, ou seja, a mera alegação de que o devedor recebe remuneração acima da média não é fundamento suficiente para o deferimento da penhora, incumbindo ao credor demonstrar cabalmente os requisitos definidos pela corte superior a fim de se excepcionar a regra legal, o que não ocorreu no caso dos autos. Na verdade, o que se evidenciou é que a agravada possui diversos descontos em sua pensão civil, o que reduz a sua renda a aproximadamente R$3.000,00 (três mil reais). Dessa forma, a penhora de 15% (quinze por cento) sobre esse valor, na falta de comprovação da parte credora/exequente de forma diversa, leva ao entendimento de que comprometerá a subsistência da agravante/executada. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na manutenção da decisão agravada também está presente, pois a decisão agravada é contrária à redação legal e ao entendimento jurisprudencial, além de que a sua manutenção, ao menos nesse momento, pode afetar diretamente a dignidade humana da agravante, ante a possibilidade de mitigar o mínimo existencial para o sustento seu e de sua família. Assim, é de se deferir o efeito suspensivo, somente para paralisar os efeitos da Decisão recorrida, ao menos nesse momento, até a análise do mérito pelo Colegiado. Por tais motivos, deixa-se de avaliar, mais especificamente, os requisitos para a antecipação da tutela, eis que o objetivo liminar resta alcançado com a paralisação do feito de origem. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido liminar e concedo efeito suspensivo ao recurso, somente para obstar os efeitos da Decisão recorrida, nos autos de origem (no 0704383-97.2022.8.07.0014), até a decisão final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador